Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705370-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIO GODOY DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE” ajuizada por SILVIO GODOY DA SILVA: Trata-se de ação de concessão de pensão por morte, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILVIO GODOY DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL (DF) e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF). Narra o Autor que “é filho maior e inválido, conforme laudo médico, que junta em anexo, dependente da Servidora Pública do GDF, BENEDITA XAVIER – matrícula 0054289X, falecida em 23/09/2018”. Manifesta que “solicitou imediatamente perante o órgão requerido o benefício da pensão temporária por morte, o qual restou indeferido, sob o argumento de que não era inválido e de que o pedido não tinha amparo legal”. Aduz que “tem direito de receber à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito”. Decisão de ID 71971641 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contudo, deferiu a gratuidade de justiça. Citados, os Requeridos requereram, além da preliminar da ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, a improcedência dos pedidos visto que, em síntese, a Junta Médica Oficial concluiu pela inexistência de invalidez. Os Requeridos, em ID 77133037, não desejaram produzir outras provas. Em ID 78136149, o Autor enfrentou a preliminar alegada, assim como requereu a produção de prova pericial. Os autos vieram conclusos. Decido com base no art. 357 do CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O DISTRITO FEDERAL, como relatado, argui sua ilegitimidade passiva para atuar na presente demanda. Sem razão. A Lei Distrital n. 769/2008 criou o Instituto de Previdência do Distrito Federal e do Distrito Federal – IPREV/DF (art. 3o), cabendo ao mesmo atuar como órgão responsável pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários (art. 4o, § 3o). O § 2o do art. 4o da mesma Lei, por sua vez, consigna que o DISTRITO FEDERAL se constitui em garantidor das obrigações do IPREV/DF, determinando a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública Distrital pelo custeio dos benefícios previdenciários. Desta feita, tendo em vista na qualidade de garantidor do IPREV/DF, o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes. Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento da jurisprudência do Eg. TJDFT, confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. MARCO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Distrito Federal é garantidor do IPREV/DF - Instituto de Previdência do Distrito Federal, razão pela qual é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e seus dependentes. Existência, pois, de pertinência subjetiva da ação. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Inexistindo nos autos a data de habilitação do beneficiário de pensão por morte de servidor público no âmbito administrativo, fixa-se como marco inicial do pagamento do benefício a data do ajuizamento da Ação Declaratória de Dependência Econômica, em atenção aos Princípios da Proporcionalidade e Isonomia. 3. A fixação de honorários advocatícios em desacordo com a legislação processual vigente enseja a adequação da verba sucumbencial ao disposto artigo no artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo Código, suspendem-se as verbas devidas pela parte beneficiada com a Gratuidade de Justiça. 4. Recursos de ambas as partes conhecidos. Provido em parte o Recurso Adesivo de Ingrid Silva Lima. (Acórdão n.1028568, 20150110991585APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: 816/825). DIREITO CONTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTREITO FEDERAL AFASTADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL PRESENTE. CUSTEIO DO TRATAMENTO NÃO ACOLHIDO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL ATÉ A INSCRIÇÃO NO PRECATÓRIO. 1. A legitimidade ad causam é uma das condições da ação, atinente à titularidade, isto é, a pertinência subjetiva, e sua inobservância impede o magistrado de ter acesso ao julgamento de mérito. 2. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê que o Distrito Federal é garantidor do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, logo, ostenta legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor do ente previdenciário. 3. Se o conjunto probatório evidencia que as doenças que acometeram a servidora foram potencializadas pelo exercício da sua profissão, presente está o nexo de causalidade com a incapacidade que ensejou a aposentadoria. 4. Não havendo prova da inexistência de meios adequados ao tratamento médico e assistencial em instituições públicas, não há motivo para o custeio do tratamento na rede privada. 5. Aos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária aplica-se a TR até a inscrição do precatório, nos termos da modulação da repercussão geral do Recurso Extraordinário no 870.947 SE, Relator Ministro Luiz Fux ( ADIs 4.425 DF e 4357 DF). 6. Apelação da Autora conhecida, mas não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Remessa de Ofício conhecida e parcialmente provida. Preliminar afastada. Unânime. (Acórdão n.955582, 20110112292032APO, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 222/232). REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. O Agravante sustenta que o fato de ser garantidor do IPREV, responsável pelos benefícios previdenciários, não respalda a sua legitimidade passiva para a demanda. Salienta que o IPREV é dotado de autonomia e personalidade jurídica própria e que não tem como adimplir a obrigação pretendida pelo Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “para o fim de excluir o DF da lide”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0705344-17.2021.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator